Tribunal: STF
Processo: RHC 87171
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO.
I. - Recurso ordinário que
 não ataca a fundamentação do acórdão recorrido, que não conheceu do
 pedido de habeas corpus.
II. - Recurso não conhecido.